Tribunal: TJDFT
Processo: 0010813-97.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0010813-97.2017.8.07.0009 RECORRENTE: JOSE ARIMATEA COSTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO DE INTERPOSIÇÃO. ALÍNEAS 'A", "C" e "D". NULIDADES APÓS DECISÃO DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. Nas apelações do Tribunal do Júri, toda a matéria elencada no termo de apelação deve ser analisada, ainda que não abordada inteiramente nas razões recursais, porque é o termo que delimita o apelo (Súmula 713 do STF). Não se reconhece nulidade posterior à pronúncia, quando há solicitação de retirada dos familiares da vítima do plenário antes da exibição das fotos do laudo de exame cadavérico, porque esta conduta não denota, por si só, influência na imparcialidade dos jurados. A recomendação do Ministério Público está vinculada à preservação da imagem da vítima e à sensibilidade dos familiares, não restando demonstrada qualquer ilegalidade. A súmula 523 do STF dispõe que a deficiência da defesa técnica só anulará o julgamento se houver prova de prejuízo para o réu, o que não se constata no caso. Descabe à Defesa técnica atual insurgir-se contra a estratégia adotada pelo causídico constituído à época da sessão plenária, não evidenciado efetivo prejuízo. Não há excesso de linguagem quando, em plenário, o membro do parquet utiliza frases e expressões compatíveis com o objetivo de afastar as alegações defensivas e sustentar os termos da pronúncia. A não intimação da defesa para a oitiva da testemunha no juízo deprecado não constitui nulidade, quando a mesma testemunha é reinquirida em plenário, com oportunidade para perguntas, assegurando-se as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Adequada a decisão dos jurados, fundamentada no acervo probatório. Frise-se, quanto ao conceito de "julgamento manifestamente contrário à prova dos autos", é pacífico que o advérbio manifestamente (art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP) dá bem a ideia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos, o que não é o caso quando os jurados acolhem uma das versões apresentadas em plenário com apoio na prova dos autos. Justificam a análise desfavorável das circunstâncias do crime os disparos realizados pelo réu no corredor, em frente ao apartamento da vítima, que faleceu na própria sala, na presença de sua companheira, mesmo após a súplica de que a vítima tinha um filho de 3 meses de idade. Na análise das circunstâncias judiciais, o comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do acusado quando, por si, contribui para a eclosão do evento criminoso, o que não ocorreu no caso em questão. Recurso desprovido. O recorrente alega, no especial, que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 479, caput, e parágrafo único, 563, e 593, inciso III, alínea “a”, todos do Código de Processo Penal, defendendo a ocorrência de nulidade posterior a sentença de pronúncia, decorrente do comportamento do MPDFT durante a sessão plenária. Afirma, ainda, que o causídico que representava o recorrente causou tumulto processual durante a sessão plenária, editou provas, não as juntou no prazo legal, dificultando sobremaneira a busca da verdade para realizar sua autodefesa, de modo que pudesse fazer constar em ata todos os prejuízos que sofreu pela conduta do causídico. Aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJRS e STJ; b) artigos 563, e 593, alínea “a”, ambos do CPP, bem como ao enunciado 155 da Súmula do STF,sustentando a nulidade do ato de oitiva de testemunha no juízo deprecado em momento processual inadequado e sem a intimação do defensor para acompanhar o ato, devendo ser declarado nulo e por sua vez desentranhado dos autos. Invoca dissídio pretoriano com julgado do STF; c) artigo 25 do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, sob o argumento de que o depoimento das testemunhas evidenciaram de forma uníssona que o recorrente agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Assevera que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos; d) artigo 121, §2o, incisos II, III, e IV, do Código Penal, asseverando que a decisão é manifestamente contrária às provas dos autos, não só por afastar o reconhecimento de legítima defesa, bem como por não afastar as qualificadoras imputadas ao recorrente; e) artigo 59 do Código Penal, porque o único fator motivador para a ocorrência do desfecho que culminou com a morte da vítima, foram as agressões perpetradas pelo mesmo em desfavor do recorrente, que idoso e doente, não teve alternativa senão efetuar um único disparo. Acrescenta que não há nos autos qualquer prova que evidencie que o recorrente conseguiu se desvencilhar de qualquer agressão antes que o disparo fosse efetuado. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, e enunciado 155 da Súmula do STF, sob o argumento de ser necessária a mitigação ao postulado constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal Popular. Aduz que decisão é manifestamente contrária a prova dos autos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 155 da Súmula do STJ, porquanto “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019). Do mesmo modo, o recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 479, caput, e parágrafo único, 563, e 593, inciso III, alínea “a”, todos do Código de Processo Penal, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de inexistir qualquer nulidade após decisão de pronúncia, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Ademais, o acórdão impugnado, ao entender ser imprescindível a demonstração do prejuízo sofrido, quando se tratar de alegação de nulidade de ato processual, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. PRONÚNCIA. SUPOSTA NULIDADE NA JUNTADA DE PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MATÉRIA NÃO VENTILADA NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRECLUSÃO. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ART. 563 DO CPP. OITIVA TESTEMUNHAL NÃO CONSTOU DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. As nulidades no procedimento da primeira fase dos crimes dolosos contra a vida devem ser arguidas até a sentença de pronúncia, sob pena de preclusão. Assim, a defesa deveria ter debatido a matéria quando da interposição do recurso em sentido estrito, oportunidade na qual todas as máculas do primeiro estágio do procedimento do Júri são suscitadas. 2. É cediço que, segundo a legislação penal em vigor, é imprescindível, quando se trata de alegação de nulidade de ato processual, a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado pelo legislador no art. 563 do Código de Processo Penal, in verbis: "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". 3. No caso, conforme o consignado pelo Tribunal de origem, o depoimento da testemunha Rafaela, que supostamente teria causado a nulidade em questão, nem sequer foi citado na decisão de pronúncia. Portanto, não se vislumbra efetivo prejuízo para o recorrente, nos termos do consagrado postulado pas de nullité sans grief. 4. Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (RHC 111.755/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/6/2019) (g.n.). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta contrariedade aos artigos 593, inciso III, alínea “d”, do CPP; 25, 59, e 121, §2o, incisos II, III, e IV, todos do Código Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: A materialidade do delito está evidenciada pelos Laudos de Exame de Corpo de Delito - Cadavérico (fls. 120/130) e de Local (fls. 158/203), além da prova oral. Já a autoria encontra-se delineada nas declarações prestadas em plenário, quando foram ouvidas as testemunhas Sandra Eliane, Hermano Francisco e Fracislene Ferreira, bem como as informantes Letícia Silva e Elza (fls. 545/549 e fls. 577/683). A testemunha Sandra Eliane, em juízo (fls. 603/604v), narrou que a desavença teve início no grupo de whatsapp do condomínio, quando o réu acusou a vítima de ter cuspido em sua varanda. A testemunha Francislene Ferreira, que mora ao lado do apartamento da vítima, em juízo (fls. 628v/631v), confirmou que o motivo da desavença foi a sujeira na varanda da casa do réu. Narrou, ainda, que o réu se dirigiu ao andar de cima para tirar satisfações e, após uma briga, efetuou disparos contra a vítima, no mesmo local em que estavam outras pessoas - ela, Hermano e Letícia com o bebê (fl. 631v). A testemunha Hermano (fl. 613/615) narrou que interveio na briga para tentar apartá-los, momento em que o réu sacou a arma e efetuou disparos em direção à vítima, que, mesmo atingida, retornou ao apartamento e caiu. Ressaltou, ainda, que, após os fatos, o réu desceu o elevador em direção à garagem e fugiu. Por sua vez, a informante Letícia Silva (fl. 585v/587), excompanheira da vítima, relatou que, durante a briga, o réu caiu ao chão e quando levantou sacou a arma, que estava dentro da camisa, e efetuou dois disparos, sendo que um deles atingiu a vítima, que retornou ao apartamento e caiu. Em seu interrogatório (fl. 660/662), o réu narrou a dinâmica dos fatos e alegou ter efetuado os disparos somente para se defender, objetivando o reconhecimento da legítima defesa e da inexigibilidade de conduta diversa. A acusação sustentou integralmente os termos da pronúncia, versão que foi acolhida pelos jurados, que rejeitaram as teses de legítima defesa e mantiveram as qualificadoras. Portanto, os jurados acolheram a versão da Acusação com apoio na prova dos autos, votando os quesitos que foram redigidos conforme as teses apresentadas em plenário e decidindo pela autoria do crime de homicídio triplamente qualificado imputado ao acusado (fls. 542/543v e 554/555). Desse modo, os jurados elegeram versão que encontra respaldo no conjunto probatório, não havendo falar em nulidade do julgamento. Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário também não merece ser admitido, embora tenha o recorrente defendido a existência de repercussão geral na matéria debatida nos autos, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023